Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017867-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA - CPF: 005.419.831-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DE MÚTUO OBJETO DOS AUTOS – MANDADO DE CITAÇÃO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, constata-se que a carta de citação foi entregue ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o, do CPC).

Ao menos nesta análise perfunctória dos autos, não há falar em nulidade por ausência de citação do devedor/Recorrente.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1017867-74.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA
em virtude da decisão unipessoal em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que ficou impossibilitado de atualizar seus dados cadastrais junto à instituição financeira porque o Banco Agravado encerrou a conta bancária do Recorrente sem qualquer notificação ou comunicação.

Sustenta que a única notificação enviada pelo Banco Agravado se refere ao vencimento extraordinário dos contratos pactuados para com o Agravante.

Sob tais argumentos, requesta o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja agregado efeito suspensivo ao Instrumental interposto.

Contrarrazões ao ID. 110722537.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos,
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos
Ação Ordinária de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença
n.o 1001242-55.2019.8.11.0025 movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, afastando a arguição de nulidade de citação.

Por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida recursal, indeferi o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão atacada, sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, em que pesem às alegações lançadas pelo Recorrente de que não foi devidamente citado, observo que a carta de citação foi encaminhada para o endereço que consta no banco de dados do Banco Recorrido, apresentado pelo próprio Agravante (ID. 58532347 - autos principais).

A propósito, ao contrário do que alega o Recorrente, a citação, para a sua validade, não necessita ser entregue “em mãos” do Recorrido, quando devidamente recebida na portaria do condomínio em que este reside, nos termos do que dispõe o art. 248, § 4o, do CPC, in verbis:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Aliás, ainda que a carta de citação não fosse recebida pelo porteiro do condomínio onde reside/residia o Recorrente, este, na qualidade de devedor fiduciário, tem o dever manter seu endereço sempre atualizado junto ao Banco do qual é correntista; não é aceitável submeter tal ônus à instituição bancária.

Conclui-se, à primeira vista, que a citação efetivada nos autos de origem é válida, eis que devidamente encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio Recorrente. Vale dizer, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, não há falar em nulidade por ausência de citação do devedor/Recorrente.

À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve. Não se vislumbra, também, perigo de dano iminente que autorize a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sendo de rigor, o indeferimento da tutela recursal vindicada.

Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual o Agravante requesta a reforma da decisão vergastada sob os mesmos argumentos já analisados quando do pedido liminar
.

Na hipótese, em que pese o esforço dispendido pelo Agravante, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos, nesta análise perfunctória do feito.

Com efeito, como bem destacado na decisão objurgada, a carta de citação foi encaminhada para o endereço que consta no banco de dados do Banco Recorrido, apresentado pelo próprio Agravante (ID. 58532347).

Ao contrário do que alega o Recorrente, a citação, para a sua validade, não necessita ser entregue “em mãos” do Recorrido, quando devidamente recebida na portaria do condomínio em que este reside, nos termos do que dispõe o art. 248, § 4o, do CPC,
in verbis
:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Sob esta perspectiva, é desarrazoada a alegação de que ficou impossibilitado de realizar atualização cadastral junto ao Banco Agravado, eis que tal diligência é exclusiva do Agravante, enquanto correntista da instituição bancária.

Ainda que o Banco Recorrido tenha cancelado sua conta bancária como alegado, o Recorrente não ficou impossibilitado de atualizar seus dados junto ao banco, mormente porque o contrato de mútuo objeto dos autos ainda estava em vigor. Vale ressaltar, não é aceitável submeter tal ônus à instituição bancária.

Conclui-se, à primeira vista, que a citação efetivada nos autos de origem é válida, eis que devidamente encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio Recorrente. Portanto, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, não há falar em nulidade por ausência de citação do devedor/Recorrente.

À vista do exposto, também não vislumbro perigo de dano iminente que autorize a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Por tais considerações,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022